Tribunal: TJDFT
Processo: 0750494-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750494-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A AGRAVADO: KESSIA AZEREDO DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 23699838, tendo em vista que na decisão de ID 22396644 já foi dispensada a intimação da agravada, por não ter sido citada nos autos de origem. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 2 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator